Tribunal: TJSP
Processo: 1011984-44.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DE RECUSA A ATENDIMENTO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM QUE, CONQUANTO TENHA CONSIDERADO COMO INCONTROVERSO O FATO DE QUE O ANTENDIMENTO À AUTORA FORA RECUSADO PELA RÉ, CONCLUINDO, POR OUTRO LADO, QUE A AUTORA NÃO TERIA SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS DE COMPROVAR OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DE RECUSA A ATENDIMENTO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM QUE, CONQUANTO TENHA CONSIDERADO COMO INCONTROVERSO O FATO DE QUE O ANTENDIMENTO À AUTORA FORA RECUSADO PELA RÉ, CONCLUINDO, POR OUTRO LADO, QUE A AUTORA NÃO TERIA SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS DE COMPROVAR OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA RÉ, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA REFORMADA. LIDE QUE ENVOLVE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO, EM QUE SE HÁ RECONHECER A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE DA AUTORA, O QUE CONDUZ A QUE SE APLIQUE A TÉCNICA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, DESLOCANDO À RÉ, PORTANTO, O ÔNUS DE PROVAR QUE LHE ERA, NAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE ENCONTRAVA, DE TODO IMPOSSÍVEL PRESTAR O ATENDIMENTO MÉDICO DE QUE NECESSITAVA A AUTORA. ÔNUS DO QUAL A RÉ NÃO SE DESINCUMBIRA. RECUSA QUANTO AO ATENDIMENTO DA AUTORA QUE, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO, REVELA-SE INDEVIDA E CAUSADORA DE DANO DE NATUREZA MORAL.
RECURSO PROVIDO, COM A REFORMA DA R. SENTENÇA E CONDENAÇÃO DA RÉ À REPAÇÃO DO DANO MORAL SOFRIDO PELA AUTORA, FIXADO EM R$ 5.000,00 PELA MAIORIA DA TURMA JULGADORA APÓS A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO COM O EMPREGO DA TÉNCICA PREVISTA NO ARTIGO 942 DO CPC/2015. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À RÉ NESTE V. ACÓRDÃO.